Tribunal: STF
Processo: RE 1317894
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Processual Civil. Apelação da associação-autora, ante sentença que julga improcedente a presente ação, na pérgula a peça recursal da ilegalidade da polícia rodoviária federal poder lavrar boletins e termos circunstanciadas de ocorrência, dentro do termo de cooperação técnica n. 015/2011, firmado entre Ministério Público Federal e a Superintendência Regional do Rio Grande do Norte. 
    1. Veio então o recurso de apelação da entidade-autora, a esbaldar a inconstitucionalidade - termo utilizado na peça recursal em exame -, na defesa de que, a teor do art. 144, da Constituição Federal, cabe ao Estado zelar pela segurança pública como um todo, cabendo à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, enquanto se reserva à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Então, cita-se o art. 69 e parágrafo único da Lei 8.906, de 1995, além do seu art. 173, destacando que a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência não pode ser equiparada a mero registro de ocorrência.
    2. Primeiro, quando o art. 144, do Código Supremo, alude ao Estado, se refere ao Estado brasileiro no seu todo, compreendendo no mesmo cesto a União e o Estado-membro. Tanto que aponta a polícia rodoviária federal, entidade de âmbito federal, como as polícias civis, que são típicas do Estado-membro.
    3. Depois, o fato de a Carta Magna reservar à polícia rodoviária federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, não significa que o policial rodoviário, dentro de suas atividades, não possa, ante uma ocorrência, lavrar um boletim devido, atividade derivada do patrulhamento ostensivo.
    4. O constituinte não excluiu a lavratura do boletim de ocorrência apenas porque o Código Maior só fez menção ao patrulhamento ostensivo. Em absoluto. O patrulhamento ostensivo é a atividade chave e principal da Polícia Rodoviária Federal, além de lhe ser privativa, sem ser única, o que não lhe retira a obrigação de lavrar boletins de ocorrência.
    5. Por seu turno, quando o § 4º., do mencionado art. 144, da Lei Maior, incumbe à polícia as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações, ressalva, no primeiro caso, a competência da União, e, no segundo caso, exclui da competência da polícia civil a apuração de crimes militares. Por aí se observa que não há como considerar privativo da Polícia Civil, ente ligado ao Estado-Membro, a exclusividade de lavratura de boletim de ocorrência. A ressalva e a exclusão falam mais alto, na manutenção do papel da Polícia Rodoviária Federal de exercer também as funções de polícia judiciária, dentro do papel que a Constituição lhe reserva.
    6. Depois, o art. 69, da Lei 9.099, ao destacar ser da autoridade policial - que tomou conhecimento da ocorrência - a incumbência de lavrar termo circunstanciado e encaminhar, imediatamente, ao Juizado - a Lei 9.099 é a quem cria o Juizado Especial Civil e Criminal -, não alude à polícia civil, mas a autoridade policial em geral, isto é, a toda autoridade policial, seja qual for, que tenha tomado conhecimento do delito, no meio do qual se situa o policial rodoviário federal.
    7. A pretensão da associação-autora resta sem nenhum respaldo na norma, de modo que não há como fechar os olhos para a douta sentença atacada.
    8. Improvimento do recurso” (págs. 137-138 do documento eletrônico 3).
    Os primeiros e os segundos embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 8-11 e 47-49 do documento eletrônico 4). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV e LIV; e 144, da mesma Carta.
    A recorrente assevera que 
    “a atribuição de competência para Policiais Rodoviários Federais por meio de Termo de Cooperação Técnica é flagrantemente inconstitucional, haja vista violar regras de ordem constitucional, como as regras de procedimento legislativo, posto a respectiva matéria discutida ser de competência exclusiva do congresso e o Fiscal da Lei, contrariando a CRFB/1988, celebrou termo de cooperação cujo recorrente pleiteia a sua decretação de nulidade” (pág. 104 do documento eletrônico 4).
    No seu entender, o Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado por um policial rodoviário federal é um procedimento "inexistente juridicamente, pois produzido em flagrante inconstitucionalidade, não se prestando para dar justa causa ao Ministério Público, seja para propor a transação penal, seja para oferecer a peça acusatória" (pág. 102 do documento eletrônico 4). 
    Ou seja, defende que o Termo de Cooperação Técnica 15/2011, firmado entre o Ministério Público Federal e a Superintendência Regional da PRF/RN, viola "questões afetadas a competência de ordem Constitucional, eis que confere ao arrepio da Carta Política poderes para a Polícia Rodoviária Federal fazer aquilo que é vedado constitucionalmente" (pág. 103 do documento eletrônico 4). 
    Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulado o "Termo de Cooperação Técnica n. 015/2011" (pág. 104 do documento eletrônico 4). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.
    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INOCORRÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes” (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a recorrente valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.
    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros
    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Por fim, ainda que superados esses óbices, o recurso não prosperaria. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis Federais 8.069/1990 e 9.099/1995 e Termo de Cooperação Técnica 15/2011). Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “Direito Administrativo e Processual Civil. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Infração de trânsito. Multa aplicada por agente rodoviário estadual em rodovia federal. Competência para prática do ato. Convênio PG 040/78 firmado entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, em face do Código de Trânsito Brasileiro. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 783.013-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes - Segundo Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 928.592-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Multa de trânsito. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido” (AI 832.578 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifos no original). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator